Tribunal: TJES
Processo: 5004185-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BERNARDO CARMINATI LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004185-04.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: BERNARDO CARMINATI LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA FOTOVOLTAICA. EDP. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BERNARDO CARMINATI LOPES
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que adquiriu sistema de energia fotovoltaica junto à empresa Intelbras, no entanto, em abril/2022 a requerida emitiu uma fatura no valor de R$ 10.019,15 (dez mil, dezenove reais e quinze centavos), e mesmo não concordando, realizou o pagamento. Busca, assim, seja a requerida compelida a realizar, nas próximas faturas de consumo, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), restituição em dobro do valor pago na fatura de abril de 2022, além de danos morais.

Em contestação (ID 6522541), a requerida informa que reconheceu a cobrança indevida, sendo que gerou crédito para os próximos faturamentos, o que foi informado ao autor.

A sentença (ID 6522559) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, CONDENO, a requerida, a restituir, a parte autora, em dobro, no valor de R$ 20.038,30 (Vinte mil e trinta e oito reais e trinta centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde o indevido pagamento, podendo abater, caso queira, os valores creditados ou pagos, para a parte autora, durante a tramitação do feito.

DETERMINO que a Requerida, caso ainda não tenha feito, EM TUTELA ANTECIPADA NESTA SENTENÇA, disponibilize na próxima fatura, a contar da publicação desta sentença, acesso e detalhamento da conta de energia da parte autora, podendo ser disponibilizado por meio eletrônico, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por fatura enviada, sem o detalhamento determinado.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a presente data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6522562), reiterando que já foi concedido crédito ao autor e, em relação aos danos morais, requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6522566), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, em relação à alegação de ausência de falha na prestação dos serviços, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando que em momento algum a recorrente comprova que cientificou o autor acerca de seu crédito, lembrando que a cobrança indevida foi reconhecida pela mesma em defesa.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova (únicas constantes nos autos), acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Assim, inexistindo qualquer prova acerca da comunicação do autor em relação ao seu crédito, o valor devidamente pago na fatura de abril de 2022 deve ser objeto de restituição (ID 6522472).

Por fim, resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dano moral suportado pelo consumidor, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo mesmo, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (cobrança indevida sem solução concreta pela recorrente).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)